Tribunal: TJPA
Processo: 0007807-02.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007807-02.2014.8.14.0039
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: EDSON PEZZIN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. cédula RURAL HIPOTECÁRIA. prescrição reconhecida. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DA EXTINÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, à UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de falta de interesse de agir por ausência de cobrança da dívida. Hipótese dos autos em que evidente o interesse de agir do autor, considerando que houve contestação de mérito, na qual o Banco Apelante defendeu não estar prescrito o débito demonstrando o claro interesse na sua cobrança, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional.

2.

Aplicada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo de 5 anos para a interposição da Ação Monitória ou de Cobrança seria contado a partir de 11 de janeiro de 2003 e tendo como termo final, a data de 10 de janeiro de 2008.

3.

Hipótese dos autos em que a carta na qual teria havido o reconhecimento da dívida, foi enviada pelo autor ao Banco réu, quando já transcorrido integralmente o prazo prescricional, que não pode ser reavivado como defende o apelante. Em verdade, independentemente da discussão acerca de eventual interrupção do prazo prescricional na hipótese, mesmo que se considerasse o termo inicial em 14/04/2008, certo é que ainda assim a dívida estaria prescrita, pois não se teve notícias de qualquer medida judicial para a recuperação do crédito nos cinco anos subsequentes.

4.

Prescrição da pretensão configurada, o que tem por decorrência lógica, o cancelamento do registro da hipoteca, na medida em que se tratando de garantia acessória, não se justifica a permanência da constrição quando não for mais possível executar a obrigação principal. Manutenção da sentença que se impõe.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO DA AMAZONIA S.A. contra

a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON PEZZIN, a qual julgou procedentes os pedidos para: declarar a prescrição dos débitos do autor junto ao requerido referentes a Cédula Rural Hipotecária de prefixo 064-91/0006-9 (064910013-1); obstar qualquer cobrança ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida prescrita; bem como, determinar o cancelamento do registro das hipotecas.

O autor, em 09/12/2014, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração da inexistência do débito previsto na Cédula Rural Hipotecária nº. 064-91/0006-9, vencida em 10/12/1996, em razão da prescrição da pretensão de cobrança do crédito por parte da instituição financeira, já que o lapso prescricional para a cobrança da dívida transcorreu em 11/01/2008. Requereu a antecipação da tutela para que o réu fosse impedido de incluir ou determinar a imediata exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Citado, o Banco réu apresentou contestação alegando, em síntese: a interrupção da prescrição, em razão de o autor ter enviado, em 14/04/2008, carta para o BASA, no qual reconheceu a dívida consubstanciada no contrato FIR-064-91/0006-9 e que, portanto, o direito de cobrar o débito só prescreveria no ano de 2016, ou mesmo no ano de 2018 conforme interpretação da regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil.

Réplica apresentada (ID 2554123).

Em sequência, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar a prescrição dos débitos do autor junto ao requerido referentes a da Cédula Rural Hipotecária prefixo n. 064-91/0006-9 (064910013-1), para obstar qualquer cobrança ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida prescrita. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de cancelamento do registro das hipotecas, cumprindo ao interessado o encaminhamento.

Em virtude do princípio da causalidade arcará o banco com as custas e despesas processuais ficando advertido que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Condeno o banco ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c 4º III do CPC em razão da natureza declaratória desta sentença e ponderando a desnecessidade de dilação probatória e baixa complexidade da causa. A correção monetária sobre a verba honorária deve ser feita pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros simples de mora pela taxa SELIC nos termos do artigo 85, § 16º do CPC c/c artigo 406 do CC e artigo 161, § 1º do CTN, bem como, nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.

Inconformado, o Banco réu interpôs a presente apelação (ID 2554125) alegando a ausência de interesse de agir do autor já que Cédula Rural Hipotecaria não estaria sendo cobrada e, no mérito, afirma a validade do reconhecimento da dívida como causa de recomeço da contagem da prescrição, uma vez que o instituto não extingue o débito, mas apenas a sua pretensão. Impugna a determinação de baixa da hipoteca dada em garantia, eis que a dívida permanece, ainda que reconhecida a prescrição e, na medida em que não requerida na inicial, não cabendo ao juiz julgar além do que foi pedido.

Requer o provimento do recurso com a extinção do processo na forma do art. 485, VI do CPC ou, a reforma do julgado considerando o reconhecimento da dívida e a impossibilidade de determinação de baixa da hipoteca.

Contrarrazões apresentadas (ID 2554126).

Petição de ID 2554126 - Pág. 25, na qual o apelado apresenta notificações enviadas pelo Banco ao Requerente as quais demonstrariam a persistência da cobrança da dívida, de forma administrativa, pela instituição financeira.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões Recursais

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a qual foi julgada procedente com a declaração de prescrição da dívida consubstanciada em Cédula Rural Hipotecária e determinação de cancelamento do registro da hipoteca.

Inconformada, o requerido apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 – Da Falta de Interesse de Agir

Inicialmente, rejeito o pedido de julgamento do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual do apelado, por restar evidente na hipótese a efetiva resistência à pretensão e a consequente utilidade e adequação do pedido, conforme se depreende da contestação de mérito contida nos autos.

Isto, na medida em que evidenciado o não reconhecimento da prescrição por parte do Banco Apelante que, pelo contrário, defendeu não estar prescrito o débito demonstrando o claro interesse na sua cobrança. Por sua vez, inegável o interesse do autor de impedir eventuais cobranças da dívida tida por prescrita, inclusive com a possibilidade de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a permanência de gravame nos imóveis dados em garantia.

De fato, não procede a alegação de ausência de interesse processual quando o Banco demonstra entendimento contrário a postulação, como na hipótese dos autos em que o apelante apresentou contestação de mérito defendendo a não ocorrência da prescrição, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional, consoante vem entendendo a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO AUTÔNOMA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. - O interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam, necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção através do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil -
A parte devedora possui interesse no ajuizamento de uma ação autônoma para reconhecimento da prescrição.

(TJ-MG - AC: 10000181262809001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 29/01/2019) (grifei)

Assim, considerando a argumentação exposta, REJEITO a preliminar arguida.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

2.2 – Do reconhecimento da dívida como causa para o recomeço do prazo prescricional.

Aduz o apelante, no mérito, que o reconhecimento da dívida por parte do autor teria dado causa ao recomeço da contagem do prazo prescricional, uma vez que a prescrição para a cobrança da dívida não extingue o débito.

Entendo que razão não assiste ao apelante.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau acertadamente reconheceu a ocorrência da prescrição, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em 10/12/1996, sem que se tenha efetivado a cobrança do crédito até a data da propositura da presente Ação Declaratória. O caso não merece maiores delongas.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, aplicada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo de 5 anos para a interposição da ação monitória ou de cobrança seria contado a partir de 11 de janeiro de 2003 e tendo como termo final, a data de 10 de janeiro de 2008.

Por sua vez, a carta na qual teria havido o reconhecimento da dívida, foi enviada pelo autor ao Banco réu em 14 de abril de 2008, quando já transcorrido integralmente o prazo prescricional que não pode ser reavivado como defende o apelante.

Em verdade, independentemente da discussão acerca de eventual interrupção do prazo prescricional na hipótese, mesmo que se considerasse o termo inicial em 14/04/2008, como pretende o apelante, certo é que ainda assim a dívida estaria prescrita, pois não se teve notícias de qualquer medida judicial para a recuperação do crédito nos cinco anos subsequentes.

No caso em apreço, portanto, não tendo o Banco Apelante providenciado as medidas necessárias a satisfação da pretensão no prazo legal, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão como reconhecido em sentença, o que tem por decorrência lógica, o cancelamento do registro da hipoteca, na medida em que se tratando de garantia acessória, não se justifica a permanência da constrição quando não for mais possível executar a obrigação principal.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE NECESSÁRIO - DÍVIDA GARANTIDA POR HIPOTECA - PRESCRIÇÃO DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA HIPOTECA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Nos termos do art. 141 do mesmo CPC/15,"o juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte".
Uma vez declarada a inexigibilidade do débito em razão da prescrição, deve-se reconhecer, também, a extinção da hipoteca dada em garantia desse débito, por se tratar de obrigação acessória que segue a sorte da principal.
Consoante preconizado no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil/15, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJ-MG - AC: 10027120119642001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. 1- Em se tratando de um contrato particular, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I do CC. 2 -
Uma vez prescrita a obrigação principal representada pelo título, fica extinta a hipoteca que garantia a dívida (art. 1499, I, CC), culminando no cancelamento da mesma junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - APL: 01162798220178090152, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/09/2019) (grifei)

Assim, uma vez que prescrita a obrigação principal representada pelo título, fica extinta a hipoteca que garantia a dívida (art. 1499, I, CC), sendo correta a sentença que determinou o cancelamento da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis como decorrência lógica, ainda que não tenha havido pedido expresso neste sentido.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável o transcurso do prazo prescricional para a cobrança da dívida, o que implica no necessário cancelamento da hipoteca do bem dado em garantia, não merecem acolhida os argumentos do apelante.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 05/11/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2020